Tribunal: TJDFT
Processo: 0719956-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719956-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas em face do douto Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer, processo no 0718743-71.2028.8.07.0001, ajuizada por JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA. A ação foi distribuída ao Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, atendendo a pedido do autor declinou da competência. (ID 232463812) Por sua vez, o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas observou que “a ação foi ajuizada por consumidor contra fornecedor no foro contratualmente eleito: Brasília /DF (id. 232443186). Portanto, não se afigura possível o declínio da competência, haja vista a existência da cláusula eletiva a afastar a aleatoriedade na escolha do foro.” Recebo o presente conflito e designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator